Tribunal: STF
Processo: ARE 1429193
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PREFACIAIS ARGUIDAS NAS INFORMAÇÕES. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA À IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CUSTAS ESTABELECIDAS EM VALOR FIXO PARA ESSA ESPÉCIE DE DEMANDA. INUTILIDADE DA DISCUSSÃO. INDEFERIMENTO. REJEIÇÃO DE AMBAS PREFACIAIS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. CONGELAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECADENCIAL. RENOVAÇÃO MENSAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ADICIONAL DE INATIVIDADE. CONGELAMENTO COM BASE NO ART. 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2003. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. REGRA NÃO ESTENDIDA AOS MILITARES. EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012. CONVERSÃO NA LEI ESTADUAL Nº 9.703/2012. LACUNA SUPRIDA. POSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DE AMBOS ADICIONAIS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DESTE SODALÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §4º, DA LEI Nº 12.016/09. CONCESSÃO DA ORDEM.



    - O mandado de segurança é remédio processual destinado a coibir atos abusivos ou ilegais de autoridades públicas, protegendo o direito individual do cidadão diante do poder por elas exercido.



    - Rejeita-se o pedido de impugnação à gratuidade judiciária quando acolhida, levando-se em consideração a documentação acostada, necessária para se comprovar que a impetrante não possui meios suficientes para arcar com as despesas processuais.



    - Considerando não haver condenação em honorários advocatícios na ação mandamental, bem ainda diante da circunstância de as custas processuais relativas a essa espécie de instrumento serem estabelecidas em valor fixo, a discussão sobre o valor da causa revela-se desnecessária, pelo que é de se rejeitar a impugnação apresentada.



    - Configurada a prestação de trato sucessivo, cujo prazo decadencial renova-se periodicamente, mês a mês, não há que se falar em decadência do direito de impetrar mandado de segurança.



    - Nos moldes da Súmula nº 51, do Tribunal de Justiça da Paraíba, editada em razão do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2000728-62.2013.815.0000, “Reveste-se de legalidade o pagamento do adicional por tempo de serviço, em seu valor nominal aos servidores militares do Estado da Paraíba tão somente a partir da Medida Provisória nº 185, de 25.01.2012, convertida na Lei Ordinária nº 9.703, de 14.05.2012”, devendo, portanto, ser atualizado o valor adicional respectivo até a data de vigência da referida medida provisória, nos moldes do art. 12, da Lei Estadual nº 5.701/93, orientação que, em observância ao brocardo ubi eadem ratio ibi idem ius, também é aplicável ao adicional de inatividade.



    - É devido à pensionista de policial militar o pagamento relativo às diferenças de vantagens decorrentes da atualização dos seus soldos, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, nos moldes do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para determinar que os valores resultantes da condenação, referentes ao pagamento, com efeitos retroativos à data da impetração, dos acréscimos resultantes da atualização dos proventos da Impetrante, serão acrescidos de juros de mora computados desde a citação, com base no índice aplicado à caderneta de poupança, e de correção monetária, desde cada vencimento mensal, calculada com base no IPCA-E.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX, 40, § 2º e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente